Tribunal: TJDFT
Processo: 0043638-04.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0043638-04.2016.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CEZAR CASTRO LOPES, SUENILSON SAULNIER DE PIERRELEVEE SA, FERNANDA RODRIGUES ZANINI NAZARIO, ORION - ESTUDIO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA, PATRICK SOUSA DA SILVA, MAURICELIA FERREIRA DOS SANTOS, MAXIMO JOSE DA SILVA EIRELI - ME, MAXIMO JOSE DA SILVA, NAFRO'S EVENTOS COSMETICOS E EDITORA LTDA - ME, ALEXANDRE DE JESUS SILVA, NORMA DE SOUSA FERREIRA, RONY GLEYSON GUEDELHA SANTANA PRODUCOES E EVENTOS - ME, MARIA DE NAZARE GUEDELHA DA SILVA, HEWRYS GUEDELHA RODRIGUES REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. O relatório é, em parte, o da sentença (Doc. Num. 15969704): “Cuida-se de ação de improbidade administrativa, cumulada com pedido de declaração de nulidade de ato administrativo, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT) em face de Distrito Federal, Cezar Castro Lopes, Suenilson Saulnier de Pierttelevee Sá, Fernanda Rodrigues Zanini Nazário, Orion Estúdio e Produções de Eventos LTDA, Patrick Sousa da Silva, Mauricélia Ferreira dos Santos, Máximo José da Silva ME, Máximo José da Silva, Nafro's Eventos Cosméticos e Editora LTDA, Alexandre de Jesus Silva, Norma de Sousa Ferreira, 20V Produções e Eventos LTDA, Maria de Nazaré Guedelha da Silva eHewrys Guedelha Rodrigues, partes devidamente qualificadas nos autos. A parte autora pretende declaração de nulidade de contrato firmado entre o Distrito Federal, por meio da Administração Regional do Paranoá, e Nafro’s Eventos Cosméticos e Editora Ltda ME, Máximo José da Silva ME, Orion Estúdio e Produções de Eventos Ltda ME e 20V Produções de Eventos Ltda, bem como imputa a prática de atos de improbidade administrativa aos réus, consubstanciados em frustrar a licitude de processo licitatório 140.000.164/2013, referente à contratação de artistas para apresentação em evento (Social Festival de HIP HOP), na região administrativa do Paranoá. Ao réu SUENILSON foi imputada a prática de elaboração de projeto básico direcionado para inexigibilidade de licitação para contratação de artistas para o evento. O réu CEZAR teria aprovado o projeto básico, que contém injustificadas restrições à apresentação musical de grupos com apenas dois integrantes, restringindo a competividade sem qualquer motivo de interesse público. As rés (Orion LTDA, Máximo ME, Nafro's e 20V Produções de Eventos Ltda) apresentaram propostas referentes a grupos musicais. A ré FERNANDA emitiu parecer, em que colacionou vícios secundários e deixou em aberto apenas carta de anuência dos membros da Banda Liberdade Condicional. Em 11/04/2013 foram emitidas notas de empenho em favor de Máximo José da Silva ME, Orion Estúdio e Produções de Eventos LTDA, Nafro's Eventos Cosméticos e Editora LTDA e em 12/04/2013 em favor de 20V Produções e Eventos LTDA. Afirma a parte autora que foi aprovado projeto básico que fundamentaria inexigibilidade de licitação para a contratação dos artistas, mas sem a presença do respectivo requisito legal. Destaca que os artistas contratados não são consagrados pela crítica especializada, tampouco pela opinião pública, e, ademais, que o procedimento não resultou na contratação dos próprios artistas, mas sim na contratação direta de sociedade empresária que selecionaria os artistas que se apresentariam no aludido evento. Relata ainda que foi juntado aos autos o Relatório de Auditoria Especial 05/2014- DISEG/CONAS/CONT/STC, que retrata um quadro de irregularidades praticadas no contexto de contratos relacionados à realização de eventos culturais no âmbito do Governo do Distrito Federal (GDF), principalmente na Secretaria de Cultura e nas administrações regionais, entre elas, a Administração Regional do Paranoá, onde a Controladoria-Geral observou no referido relatório inúmeros contratos eivados de irregularidades. Defende que a contratação advinda do referido procedimento é nula e que os atos praticados pelos réus constituem o ato de improbidade administrativa descrito no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, além de terem provocado danos morais coletivos. Ao cabo, pleiteia, em suma, a declaração de nulidade da avença e a condenação dos réus às sanções do art. 12, II, da Lei n. 8.429/92, ao ressarcimento dos prejuízos materiais causados ao erário e à compensação dos danos morais coletivos. Com a inicial vieram documentos. Houve a determinação de notificação dos réus (ID 17606171). Os réus foram notificados para apresentar defesa preliminar. Os réus MÁXIMO e MÁXIMO ME apresentaram defesa prévia. Argumentam que possuem contrato de exclusividade com os artistas e que todas as bandas possuem expressão nacional. Argumentam ainda que a inexigibilidade de licitação fora legal devido as bandas/grupos musicais possuírem notoriedade perante público e mídia (ID 17606260). O DF se manifestou sustentando neutralidade na demanda (ID 17606627). Os réus MARIA DE NAZARÉ, CEZAR CASTRO e FERNANDA RODRIGUES apresentaram defesa prévia (ID 17606613, 17606635 e 17607193). Os demais réus não apresentaram defesa prévia. A inicial foi recebida e determinada a citação dos réus (ID 17607311). Os réus foram citados conforme certidão de ID 21541514. A ré FERNANDA (ID 17607584) defende a inexistência de ato de improbidade e requer a improcedência dos pedidos. No mérito, alega inexistir ato de improbidade administrativa por ela praticado, tendo em vista que o seu parecer técnico era de caráter opinativo pela inexigibilidade de licitação e não vinculativo. Pleiteia pela improcedência da ação de improbidade em relação a ela e a rejeição de todos os pedidos em seu desfavor. Os réus ORION LTDA, PATRICK e MAURICÉLIA (ID 17607629) suscitam preliminar de ilegitimidade passiva da ORION LTDA e, no mérito, a ausência de dolo, má-fé ou dano ao erário. No mais, reitera os termos de sua manifestação prévia. O réu CEZAR (ID 17607756) aduz a não comprovação de qualquer ato de improbidade administrativa. Acrescenta não estar comprovado o dolo configurador de ato de improbidade administrativa. Aponta a inconstitucionalidade da Lei de Improbidade Administrativa, colacionando texto doutrinário e julgado do STF (favorável à constitucionalidade) que entende aplicável ao caso. Alega que não restou demonstrado nos autos seu dolo ou culpa. Sustenta que não houve superfaturamento de cachês, uma vez que foi realizada pesquisa de mercado e atendidas as regras da IN 01/2011 AJL/UAG SEC CULTURA DO GDF, não havendo, dessa forma, prejuízo ao erário. Alega também que não existiram atos lesivos aos princípios da administração pública e, tampouco, burla ao procedimento licitatório, não cabendo ressarcimento ao erário, uma vez que houve a prestação do serviço contratado. Requer que todos os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. O MPDFT apresentou emenda à inicial para inclusão no polo passivo das pessoas naturais de RONY GLEYSON GUEDELHA SANTANA e NAIR AMBROSIO DOS REIS, sócios das pessoas jurídicas requeridas, com fundamento em desconsideração da personalidade jurídica (ID 22183030). Foi indeferido o pedido de inclusão dos sócios no processo (ID 22188913). O MPDFT juntou aos autos cópia do processo de contratação referente ao processo administrativo 140.000.164/2013 (ID 24747237). A Defensoria Pública ofereceu contestação em favor do réu Hewrys (ID 27039956). Sustenta prescrição da pretensão e, no mérito, afirma ausência de ilicitude no comportamento do réu. O MPDFT apresentou manifestação (ID 28762926). Refuta as preliminares e a prejudicial de prescrição. Defende a higidez da inicial e reitera as alegações de mérito constantes da exordial. Ao cabo, requer o julgamento antecipado do mérito, com a procedência dos pedidos. Intimados a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, os réus CEZAR e HEWRYS requerem a oitiva de testemunhas (IDs 29173601 e 29204745). O Ministério Público informou não ter provas adicionais a produzir, mas se reservou a indicar testemunhas a serem ouvidas (ID 28762948). Foi proferida decisão saneadora, que analisou as questões processuais pendentes e deferiu a produção de prova oral requerida pelos réus (ID 30402900). Foi realizada audiência de instrução e julgamento. A gravação do áudio da audiência encontra-se em pasta própria desta Serventia (ID 38645809). Foi realizada outra audiência (ID 39249152). Na última audiência designada, que tinha por finalidade ouvir testemunhas, entre elas algumas arroladas pelo MPDFT, o referido ente não enviou qualquer representante. Assim, foi encerrada a instrução. Abriu-se o prazo para alegações finais (ID 43352056). Os réus FERNANDA, CEZAR e HEWRYS apresentaram alegações finais (ID 44793868, 50370317 e 50882630). O MPDFT também apresentou alegações finais (ID 47178643). Após, os autos vieram conclusos para sentença.” O dispositivo da sentença restou vazado nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, por consequência, EXTINGO O PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, por aplicação analógica dos artigos 17 e 18 da Lei n. 7.347/85. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Sentença submetida a reexame necessário. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.” Considerando que não houve a interposição de recurso voluntário (Doc. Num. 15025327), os autos subiram a esta instância revisora em face de o MM Juiz ter submetido a sentença ao Reexame Necessário. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela suspensão do Feito, ante a determinação realizada “pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 17.12.2019, no ProAfR no REsp 1553124/SC, onde se discute "se há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau", assim como se discute "se há remessa de ofício nas referidas ações típicas, ou se deve ser reservado ao autor da ação, na postura de órgão acusador - frequentemente o Ministério Público - exercer a prerrogativa de recorrer ou não do desfecho de improcedência da pretensão sancionadora" (Doc. Num. 16107135). É o breve relatório. Decido. Constato que o julgamento da presente Remessa Necessária deve ser suspenso, conforme bem oficiou a ilustre Representante do Parquet. Certo é que o egrégio STJ, nos autos do ProAfR no REsp no 1.553.124/SC, da relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, afetou o referido recurso ao regime dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 257-C do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça), tendo sido cadastrado como TEMA 1042/STJ, cuja questão versa sobre “se há remessa de ofício nas referidas ações típicas, ou se deve ser reservado ao autor da ação, na postura de órgão acusador - frequentemente o Ministério Público - exercer a prerrogativa de recorrer ou não do desfecho de improcedência da pretensão sancionadora”, bem como foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria objeto do repetitivo e que estejam em segunda instância. O acórdão de afetação da matéria, julgado pela Primeira Seção do Tribunal da Cidadania, foi assim ementado: “DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE HÁ APLICAÇÃO DO REEXAME NECESSÁRIO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, 256-I DO RISTJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Delimitação da tese: definir se há – ou não – aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau; discutir se há remessa de ofício nas referidas ações típicas, ou se deve ser reservado ao autor da ação, na postura de órgão acusador – frequentemente o Ministério Público – exercer a prerrogativa de recorrer ou não do desfecho de improcedência da pretensão sancionadora. 2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-D, II e 256-I do RISTJ).” É o caso dos autos, tendo em vista que a matéria submetida a esta Corte pelo presente Feito é justamente a submissão ao reexame necessário de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de Ação Civil Pública de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Responsabilidade por Atos de Improbidade Administrativa, ressaltando que não houve interposição de recursos voluntários contra o referido decisum. Com essas considerações, suspendo a tramitação da presente Remessa Necessária até o julgamento de mérito do Recurso Especial no 1.553.124/SC (Tema 1042). Julgado o Recurso Especial, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 21 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador